Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717728-77.2019.8.07.0001 RECORRENTES: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., MAYARA RAÍSSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO. INAPLICABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU FINANCEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS PRÓPRIOS APELANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PERITO. IMPARCIALIDADE. NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. VALOR MÍNIMO DE DESLIGAMENTO DE HIPOTECA - VMD. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE FORMA DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURADA. TERMO ADITIVO ESTABELECENDO NOVO VDM. VMD IMPACTADO PELOS VALORES EM ABERTO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO TOMADOR. PACTA SUNT SERVANDA. LIBERAÇÃO IRREGULAR DOS VALORES PELO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU/RECONVINTE. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU/RECONVINTE. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXAS. CUMULAÇÃO IRREGULAR DE ENCARGOS. LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURADOS. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DA MORA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DESCABIDA. FINANCIAMENTO. SEGURO. BANCO. NÃO ACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. É descabida a incidência das normas consumeristas em favor de sociedade empresária que atua no ramo de construções imobiliárias, obtendo financiamento com agentes financeiros para o exercício de sua atividade empresarial, quando não demonstrada sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica frente ao banco financiador. 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois todos os documentos requeridos, que foram indeferidos pelo juiz, foram juntados aos autos, inclusive pelos próprios apelantes. 3. Não configurada a ausência de fundamentação quando a sentença explicita os fundamentos pelos quais julga parcialmente procedentes os pedidos da inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais, não se vislumbrando as hipóteses previstas no art. 489, §1° do CPC. 4. A suspeição do perito deve ser articulada na primeira oportunidade em que parte se manifesta nos autos, ao teor do art. 148, §1o do CPC. Ademais, o CPC proíbe a emissão de opiniões pessoais desnecessárias que excedam o exame técnico ou científico da perícia e não toda e qualquer opinião expressa. 5. Não demonstrada o erro de cálculo do valor do VMD, é descabida a responsabilização do Banco financiador. In casu, o cálculo do VMD é alterado por termo aditivo firmado consensualmente e impactado, conforme fórmula de cálculo estabelecida em contrato, pela inadimplência do devedor, devendo prevalecer as disposições contratuais, em virtude do princípio do pacta sunt servanda. 6. Não há nos autos elementos que demonstrem o cumprimento das condições estabelecidas para liberação dos valores, conforme estabelece o contrato entabulado, sendo ônus dos apelantes a sua comprovação diante do seu pleito reconvencional, nos termos do art. 373, I do CPC. 7. Não produzidas provas que a concessão do financiamento estava condicionada a contratação de outros serviços ou produtos, inclusive em eventual fase preliminar de negociação (pontuação) ou da fase de proposta do financiamento (oblação), descabida configuração de venda casada, ante o simples fato de a contratação dos produtos/serviços ter ocorrido com mesmo agente financiador. 8. Conforme prova pericial produzida, não houve cobrança abusiva de taxas ou cumulação indevida de encargos, tão somente a incidência de índice de atualização diversos do pactuado, demonstrados em laudo pericial o montante divergente. 9. Restou incontroverso nos autos, sejam pelos documentos colacionados, como contratos e seus respectivos aditivos, seja pelos fatos deduzidos em contestação/reconvenção que a sociedade empresária efetivamente atrasou os pagamentos ao Banco apelado por fortuito interno, sendo descabida a exclusão dos consectários da mora, bem como não configurado ilícito do agente financiador em não acionamento do seguro, diante da inadimplência do tomador. 10. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11o do Código de Processo Civil. 11. Recurso de apelação conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, incisos II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 468, inciso II, 473, inciso IV, §2o, 477, §2o, inciso II, e 480, todos do CPC, porque, não tendo o perito apresentado respostas conclusivas aos quesitos apresentados, mas se limitado a exprimir sua opinião pessoal e a agir de modo parcial, o colegiado deveria ter acolhido o pedido de designação de outro expert; c) artigos 2o, 4o, inciso I, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor, 378 e 380, ambos do CPC, pois, estando suficiente demonstrada sua vulnerabilidade diante da instituição financeira, deve ser aplicada a lei consumerista e ordenada a inversão do ônus da prova; d) artigo 374, inciso III, do CPC, 39, inciso V, e 51, inciso IV, §1o, inciso III, do CDC, haja vista que seu direito de defesa foi cerceado com o indeferimento do pedido de exibição de documentos relacionados à venda casada do financiamento; e) artigo 757 do Código Civil, porquanto, mesmo diante da ocorrência do sinistro, a parte recorrida não acionou o seguro contratado e a impediu de receber a respectiva indenização, razão pela qual deve ser condenada a quitar o financiamento. Requerem no ID 46704279 – Pág. 81 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE (OAB/DF 30.967) e DIEGO SOARES PEREIRA (OAB/DF 34.123). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, inexiste “violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.035.009/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 374, inciso III, 378, 380, 468, inciso II, 473, inciso IV, §2o, 477, §2o, inciso II, e 480, todos do CPC, 2o, 4o, inciso I, 29, 39, inciso V, e 51, inciso IV, §1o, inciso III, todos do CDC, e 757 do CCB. Com efeito, a turma julgadora considerou no ID 43725728 – Págs. 10, 13, 16, 22, 23 e 24 que: a) em razão do vulto do empreendimento imobiliário contratado, a sociedade empresária não demonstrou sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica; b) não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que todos os documentos requeridos foram juntados aos autos com a petição inicial ou com a contestação, e foram devidamente avaliados pela perícia contábil; c) a análise realizada pelo perito do juízo enfrentou os pontos necessários ao deslinde da questão, com a demonstração do método e com o máximo alcance do escopo contábil da perícia, permitindo ao destinatário da prova proferir sua decisão; d) não há nos autos elementos que permitam concluir ter ocorrido venda casada ou condicionada de produtos ao financiamento entabulado; e) o atraso na conclusão do empreendimento pelo embargo da obra, relacionados com as redes de alta tensão de propriedade da CELG, não pode ser atribuído ao banco credor, e muito menos se enquadra como caso fortuito ou de força maior aptos a afastar ou mitigar a sua responsabilidade, e, muito menos, afastar a mora dos devedores. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., MAYARA RAÍSSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO e WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE (OAB/DF 30.967) e DIEGO SOARES PEREIRA (OAB/DF 34.123). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015